Tribunal: TJMT
Processo: 1000292-64.2025.8.11.0048
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000292-64.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0075-70 (APELANTE), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), MARILENE ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 759.737.742-87 (APELADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0075-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C INDENIZATÓRIA – TELEVISOR COM DEFEITO DENTRO DA GARANTIA LEGAL – AUSÊNCIA DE REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 18, §1o, DO CDC – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO (ART. 18 DO CDC) – TEORIA DA APARÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A seguradora que comercializa garantia estendida no ato da compra do produto integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do bem, nos termos do art. 18 do CDC, sendo irrelevante a discussão interna acerca da extensão temporal das garantias.

Demonstrado que, mesmo após reiteradas reclamações administrativas e tentativa de composição no Procon, o vício do televisor não foi sanado, nem houve substituição do produto ou restituição do valor pago, resta configurada a falha na prestação do serviço, em afronta ao art. 18, §1o, do CDC.

“O defeito apresentado no produto, que frustra as legítimas expectativas criadas pelo consumidor quando de sua aquisição, somado à interrupção indevida do seu uso, pelos significativos transtornos que acarreta, além do sentimento de impotência e vulnerabilidade, diante da postergação injustificada de sua solução, erigem-se em causa de indenização por danos morais .(N.U 0013988-14.2014.8 .11.0003, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)”

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser mantido quando se revelar consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se suficiente para cumprir as funções compensatória em favor da vítima e pedagógica em relação ao ofensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação Declaratória de Falha na Prestação de Serviços c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais no 1000292-64.2025.8.11.0048, movida por
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nestes termos:

“
3. Dispositivo

3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por MARILENE ALEXANDRE DOS SANTOS em face de ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (MARTINELLO), SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A para:

a)
DESCONSTITUIR
o negócio jurídico celebrado entre as partes;

b)
CONDENAR
, solidariamente, os requeridos a restituírem ao autor a quantia de R$ 2.699,00 (dois mil seiscentos e noventa e nove centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-IBGE (art. 389, parágrafo único, CC) desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora pela variação da taxa SELIC mês a mês a contar da data da citação, deduzida a correção monetária calculada pelo IPCA/IBGE (405 c/c 406, §1o, CC). Ressalte-se que, não haverá incidência de juros moratórios (taxa de juros zero) se a diferença entre a subtração do IPCA da taxa SELIC for negativa

(406, § 3o, CC);

c)
CONDENAR
, solidariamente, os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), montante que deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (abatida a correção monetária), e correção monetária pelo IPCA, na forma do art. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1o do CC, ambos contados da publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), uma vez que já considerada, na fixação, a atualização do valor até esta data.

Condeno ainda as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/2015.”
(Id. 307594394).

Em suas razões de Id. 307594404, a apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência do sinistro dentro do período de vigência da garantia do fabricante, e não durante a vigência do seguro, o que afastaria sua responsabilidade contratual; (ii) a inexistência de conduta ilícita por parte da seguradora, uma vez que não houve prestação de serviço defeituosa ou negativa injustificada de cobertura e que a sentença impôs condenação em danos morais sem a devida comprovação dos elementos configuradores do dever de indenizar (conduta, dano e nexo causal).

Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, protesta pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 307594413, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para jUlgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por Zurich Minas Brasil Seguros S/A contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Falha na Prestação de Serviços cumulada com Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Marilene Alexandre dos Santos, julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar solidariamente as rés à restituição do valor pago pelo televisor adquirido (R$2.699,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

A apelante insiste em que não poderia ser responsabilizada, pois o vício do produto teria se manifestado durante a vigência da garantia do fabricante, anterior ao início da cobertura securitária.

Todavia, tal alegação não prospera.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento - comerciante, fabricante e seguradora que atua em conjunto com a venda do produto - respondem solidariamente pelos vícios do bem de consumo durável, sendo irrelevante, para o consumidor, a discussão interna sobre a extensão das garantias.

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas ao reconhecer a legitimidade da seguradora para figurar no polo passivo, diante da aplicação da teoria da aparência e do princípio da boa-fé objetiva, pois o consumidor, ao adquirir a chamada "garantia estendida", foi induzido a acreditar que estaria amparado em caso de defeitos do produto, sem que lhe fosse prestada informação clara acerca das limitações temporais da cobertura.

Confira-se:

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE APARELHO TELEVISOR COM GARANTIA ESTENDIDA. VÍCIO NO PRODUTO . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR AS RÉS (VENDEDORA, FABRICANTE E SEGURADORA), SOLIDARIAMENTE, NA RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS, INCLUSIVE PRÊMIO, E NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] Descumprimento contratual configurado. Assistência técnica negada pela seguradora ao fundamento de que o defeito ocorreu antes do fim do prazo de garantia do fabricante. Descabimento. Responsabilidade solidária das fornecedoras. Inteligência do art. 18 do CDC . [...]
(TJ-SP - Apelação Cível: 10007013220238260197 Francisco Morato, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 06/02/2025, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2025).

“APELAÇÕES CÍVEIS.DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO DE TELEVISÃO. DEFEITO NO APARELHO DENTRO DA GARANTIA ESTENDIDA. AUSÊNCIA DE REPARO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE REPARO OU TROCA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS FORNECEDORES INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. ARTIGO 18 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA . RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA QUE JÁ FORA REALIZADA NO CURSO DA DEMANDA. DANO MORAL CONFIGURADO. [...]”
(TJ-AL - Apelação Cível: 0702228-77.2017 .8.02.0001 Maceió, Relator.: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2024).

Com propriedade consignou o d. magistrado de origem que, tão logo identificados os problemas no aparelho televisivo, a autora buscou providências junto às fornecedoras, sem obter solução eficaz. Embora tenha recorrido a canais administrativos e até ao Procon, o defeito persistiu, e, passados mais de quinze meses da aquisição, não houve conserto, substituição do produto ou devolução do valor pago, em manifesta afronta ao art. 18, §1o, do CDC.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando ao consumidor a demonstração do dano e do nexo causal, incumbindo ao fornecedor provar excludente legal, o que não ocorreu no presente caso. A apelante, inclusive, sequer demonstrou interesse em avaliar tecnicamente o produto em sede judicial, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

Evidencia-se, assim, a falha na prestação de serviços por parte de toda a cadeia de fornecimento, inclusive da seguradora apelante, que se manteve inerte em solucionar o problema ou em prestar informações adequadas ao consumidor.

Nestes casos, a recusa injustificada em solucionar o vício extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade e o bem-estar da consumidora, que se viu privada do uso do produto essencial e submetida a repetidas tentativas frustradas de solução administrativa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO EM VIRTUDE DE VÍCIO C/C DANOS MORAIS - VÍCIO OCULTO DE PRODUTO - TELEVISÃO - DESCASO COM O CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PROVIDO. O dever de reparar por danos causados em decorrência de vício do produto dispensa a prova da culpa do fornecedor, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, "ex vi" do art. 18, caput do CDC.

“O defeito apresentado no produto, que frustra as legítimas expectativas criadas pelo consumidor quando de sua aquisição, somado à interrupção indevida do seu uso, pelos significativos transtornos que acarreta, além do sentimento de impotência e vulnerabilidade, diante da postergação injustificada de sua solução, erigem-se em causa de indenização por danos morais.”

(N.U 0013988-14.2014.8 .11.0003, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003043-55.2019.8 .11.0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024).

Por fim, entendo que o valor arbitrado pelos danos morais em R$3.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório à vítima e pedagógico às rés, não comportando redução.

Assim, de rigor a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, pois bem aplicou o direito ao caso concreto..

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável as disposições do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025